Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0737330-96.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANKLIN VINICIUS CASTRO BARROS RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Recusro Inominado interposto no qual, após o indeferimento da gratuidade de justiça, não houve o devido recolhimento do preparo. A Lei no 9.099/95 estabelece que, salvo concessão de gratuidade de justiça, o recurso exige preparo, que deve ser realizado nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção, conforme disposto nos arts. 42 e 54, parágrafo único, da referida lei. O entendimento desta Relatora é no sentido de aplicar, no âmbito dos Juizados Especiais, a regra prevista no art. 1.007 do CPC, que concede ao recorrente o direito de realizar o preparo em dobro caso não o tenha feito no prazo inicial. Contudo, essa posição tem sido reiteradamente superada pelos demais membros da Segunda Turma Recursal. Nos casos em que esta Relatora determinou o recolhimento do preparo em dobro e o recorrente atendeu à determinação, a Turma Recursal, por maioria, reconheceu a deserção e deixou de conhecer do recurso. A título ilustrativo, citam-se os seguintes julgados: Acórdão 1428651: Processo 07374967020218070016, Relatora: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Relatora Designada: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, julgamento em 6/6/2022, publicado no PJe em 13/6/2022; Acórdão 1420202: Processo 07059987420218070009, Relatora: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, julgamento em 25/4/2022, publicado no PJe em 11/5/2022. Adicionalmente, jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) reforça o entendimento de que a ausência de preparo (lato sensu) no momento da interposição do recurso ou no prazo subsequente de 48 horas implica deserção. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente: ARE 1213790 AgR: Relator(a) Ministro DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgamento em 06/09/2019, publicado no DJe em 01/10/2019. O acórdão confirma que a ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95), além de prever a aplicação de multa e a majoração de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente. Com o objetivo de harmonizar o entendimento com os demais membros da Segunda Turma Recursal, estabilizando a jurisprudência e evitando prejuízos à parte recorrente devido ao recolhimento indevido em dobro, bem como a frustração decorrente de eventual expectativa de provimento do recurso, ressalvo meu entendimento pessoal e declaro o recurso deserto, diante do não recolhimento do preparo pela parte agravante. Assim sendo, não conheço do presente recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, combinados com o art. 11, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Preclusa a presente decisão, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora